Tribunal: STJ
Processo: 2171291-97.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992225 - SP(2025/0263101-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: LEONARDO ALEXANDRE FRANCO - SP248200
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART.
1.030, I, "B", DO CPC). INADEQUAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) para
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a
conformidade do acórdão recorrido com precedente formado em
julgamento de recurso especial repetitivo, nega seguimento ao
apelo raro com amparo no
I, do CPC.
art. 1.030,
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando, integralmente, a
controvérsia posta nos autos.
3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56890587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 20a9ded2-1b6f-493d-be86-d5169b03e380

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 20a9ded2-1b6f-493d-be86-d5169b03e380

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992225 - SP(2025/0263101-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: LEONARDO ALEXANDRE FRANCO - SP248200
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART.
1.030, I, "B", DO CPC). INADEQUAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) para
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a
conformidade do acórdão recorrido com precedente formado em
julgamento de recurso especial repetitivo, nega seguimento ao
apelo raro com amparo no
I, do CPC.
art. 1.030,
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando, integralmente, a
controvérsia posta nos autos.
3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

Trata-se de agravo interno manejado por ELVIS CLEBER
SANTOS DA SILVA contra decisão constante às e-STJ fls.
em que conheci
349/354,
parcialmente do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Na oportunidade, consignei o descabimento do exame da matéria
pertinente ao Tema 981 do STJ, diante da negativa de seguimento do apelo nobre nessa
parte com fundamento no
I, "b", do CPC; e, já no exame do recurso especial,
art. 1.030,
estabeleci a suficiência da fundamentação do acórdão recorrido e dei aplicação às
Súmulas 282 e 284 do STF à alegação fundada no
VI, do CPC.
art. 485,
Nas suas razões, o agravante afirma que, na origem, “[...] não
foram enfrentadas as questões suscitadas [...] quanto a patente responsabilidade da sócia
Maria Robervânia de Holanda em pagar a presente execução, pois assumiu todas as
dívidas em relação a empresa” (e-STJ fl. 364). Afirma, por isso, ter havido violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
No seu entendimento, “é evidente [...] que não se aplica ao caso o
Tema no 981, STJ, na medida a dissolução da pessoa jurídica foi
REsp no 1.645.333/SP,
corretamente realizada, tendo a sócia remanescente assumido todo o passivo da referida
empresa” (e-STJ fl. 365). Sustenta, por conseguinte, a sua ilegitimidade passiva para a
execução fiscal, apontando a violação dos arts. 485, VI, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Alega não incidirem as Súmulas 280 e 284 do STF, porque (e-STJ
fl. 369):
[...] o direito invocado pela Agravante no que diz respeito essencialmente ao
reconhecimento das violações legais, depende essencialmente da análise das
premissas acima citadas, pelo que o presente recurso deve ser conhecido e que
seja afastada a Sumula 208 [sic] do Supremo Tribunal Federal.
Da mesma forma, deve ser afastado a aplicação da Súmula 284, do Supremo
Tribunal Federal, visto que toda a situação foi devidamente demonstrada em
sede de recurso especial, com a comprovação efetiva das violações legais aos
artigos 485, 489 e 1022 do código de processo civil, além da impossibilidade
de aplicação do recurso repetitivo -
Tema no 981, STJ.
REsp no 1.645.333/SP,
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados
e desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, em decisão híbrida, inadmitiu o recurso
especial interposto pelo ora agravante por entender suficiente a fundamentação do
julgado e, quanto ao mais, negou seguimento ao apelo nobre com fundamento no
I, "b", do CPC, sob a compreensão de o acórdão recorrido estar em sintonia
art. 1.030,
com o precedente obrigatório que julgou o Tema 981 do STJ.
Como se sabe, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado
no julgamento de recursos repetitivos. Confira-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
[...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos;
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Esse agravo interno seria a sede própria para se demonstrar
eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo, em face da realidade
do processo.
Em razão dessa previsão normativa, é firme o entendimento desta
Corte no sentido de que é incabível o agravo do
do CPC contra decisão que
art. 1.042
nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada em sede de
recurso repetitivo, publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o
Código de Processo Civil de 2015.
Em relação ao outro capítulo da irresignação recursal, pertinente à
suposta deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, passo à análise do recurso
especial.
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto contra decisão
do juiz que, em execução fiscal, acolheu somente em parte a exceção de pré-
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

executividade, rejeitando os pedidos de exclusão do sócio excipiente e de inclusão da
sócia que permaneceu nos quadros da pessoa jurídica.
O Tribunal
reformou parcialmente a decisão, mantendo o
a quo
agravante no polo passivo da execução, porque exercia a função de gerência na data do
fato gerador, e incluindo a sócia remanescente na mesma posição. Confira-se (e-STJ fls.
):
251/254
Cumpre-se, salientar, que, o Código Tributário Nacional expressamente prevê
a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contra social ou estatutos (artigo
135, III).
No mais, ressalta-se ainda, que, a execução fiscal está lastreada nas CDA'S
(fls.
- exercícios
) ação de Execução fiscal ajuizada em
04/32
2012/2015
e, conforme ficha cadastral da empresa, expedida pela JUCESP
16/11/2017,
em
(
da execução fiscal) com data da constituição e início
01/11/2023 fls.75/78
da atividade da empresa em
tendo como
o
14/07/2011,
sócio/administrador
agravante “Elvis Cleber Santos da Silva”, retirando-se da Sociedade em
27/07/2015.
Nesse ponto a r. decisão agravada, assim fundamentou: “[...] No que toca à
ilegitimidade passiva, nota-se que a parte excipiente consta das CDAs, o que,
a priori, o torna legitimado para responder pelo débito. Demais disso, tem-se
que o excipiente retirou-se da sociedade à qual relacionados os tributos após
os fatos geradores que deram origem à exação aqui discutida. Nesse sentido,
consta sua retirada em
(
), ao passo que os fatos geradores
27/7/2015 fls.75/78
ocorreram entre o ano de 2012 e julho de 2015 (fls.
).Logo, o sócio
4/32
retirante, que já figura na CDA, pode ser responsabilizado pelo débito [...]”
Portanto, o sócio administrador responde pelos débitos fiscais da empresa
executada, sendo que exercia a função de gerência na data do fato gerador.
No que tange ao pleito do agravante, conforme a seguir: “[...] deve ser
determinada a integração à lide da Sra. Maria Robervânia de Holanda,
expedindo notificação para apresentar defesa [...], possível à inclusão da sócia
remanescente “Maria Robervânia de Holanda”, devidamente identificada na
“Alteração Contratual” da empresa às folhas 75 (autos principais), bem como
às fls.
dos autos principais (ficha cadastral JUCESP).
77/78
Ademais, de rigor destacar a manifestação do Município de
em contraminuta, às fls.
conforme a seguir:
Guarulhos/agravado
237/244,
“[...] Nos autos do agravo de instrumento, o Agravante requereu a inclusão da
sócia Maria Robervânia de Holanda, devidamente identificada no contrato
social da empresa às folhas 65, pedido esse que o Município, ora Agravado
não se opõe, ressaltando que elaborou tal requerimento nos autos da
impugnação (fls.88), eis que patente a solidariedade entre o Agravante e a
sócia pelos débitos em aberto [...]”. grifo nosso, destacando que na
Impugnação
à
Execução(fls.

dos
autos
principais)
o
82/88
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

pleiteou a inclusão da sócia no polo passiva da ação,
Município/exequente
conforme a seguir: [...] Diante de todo o exposto, aguarda-se pela rejeição da
exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução nos termos da
petição inicial, bem como que seja incluída a sócia Maria Robervânia de
Holanda, devidamente identificada no contrato social da empresa às folhas 65
[...]”.
Assim possível a redirecionamento da ação executiva aos
da empresa.
sócios/administradores
[...]
Diante disso, conforme já exposto, de rigor a manutenção do agravante ELVIS
CLEBER SANTOS DA SILVA no polo passivo da ação, com a inclusão da
sócia "Maria Robervânia de Holanda”.
Por fim, a r. decisão agravada merece ser parcialmente reformada, com a
permanência do agravante no polo passivo da ação, incluindo a sócia
remanescente “Maria Robervânia de Holanda”, no polo passivo da ação
principal de Execução Fiscal no 1599719-92.2017.8.26.0224.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No apelo nobre, o recorrente aponta violação dos arts. 485, VI,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Aduz que "[...] não foram enfrentadas as questões
suscitadas [...] quanto a patente responsabilidade da sócia Maria Robervânia de Holanda
em pagar a presente execução, pois assumiu todas as dívidas em relação a empresa [...]"
(e-STJ fl. 280).
Afirma sua ilegitimidade passiva na ação, porquanto retirou-se da
sociedade em janeiro de 2015 e a sócia remanescente teria assumido todo o ativo e
passivo da empresa, conforme se verifica da alteração contratual registrada na junta
comercial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 293/302.
Pois bem.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre
destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel.
REsp 1.816.457/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 2084089/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.
No caso, a Corte local expressamente consignou que o agravante
retirou-se da sociedade após os fatos geradores que deram origem à cobrança e que o seu
nome consta das CDAs, motivos pelos quais pode ser responsabilizado pelo pagamento
do débito.
Portanto, sob a assertiva de omissão, a parte, na verdade, revela
discordância com a prestação jurisdicional oferecida.
Quanto ao mais, o
VI, do CPC não serviu de embasamento
art. 485,
a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário
prequestionamento. Por isso, incide no caso o teor da Súmula 282 do STF.
Registro, ademais, que o mencionado dispositivo legal não tem
conteúdo normativo para sustentar a alegação da parte, no sentido de que não tem
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

legitimidade para compor o polo passivo da execução. Desse modo, também nesse ponto,
aplica-se a orientação estabelecida na Súmula 284 do STF.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:31
Código de Controle do Documento: 7aaf9350-cec4-47c1-8c1c-589efc21845f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.225 / SP
Número Registro: 2025/0263101-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15997199220178260224 21712919720248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : LEONARDO ALEXANDRE FRANCO - SP248200
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : LEONARDO ALEXANDRE FRANCO - SP248200
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: 2ea0a71d-adcf-437c-a924-65305ee7f4da

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: 2ea0a71d-adcf-437c-a924-65305ee7f4da